Tribunal: TJSP
Processo: 1064439-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Compra e venda de animal. Leilão eletrônico. Juntada extemporânea de documento. Inteligência do art. 435 do CPC. É possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que exercido o contraditório pela parte adversa e que não haja intenção de ocultação premeditada ou o propósito de surpreender o juízo. Precedentes do STJ. O art. 10,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Compra e venda de animal. Leilão eletrônico. Juntada extemporânea de documento. Inteligência do art. 435 do CPC. É possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que exercido o contraditório pela parte adversa e que não haja intenção de ocultação premeditada ou o propósito de surpreender o juízo. Precedentes do STJ. O art. 10, parágrafo único, da Lei n. 4.021/1961, confere eficácia executiva à certidão do leiloeiro rural que apresente os esclarecimentos sobre a aquisição feita, norma que se conjuga à disposição do art. 784, XII, do CPC. Título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. Embargos improcedentes. Sentença reformada. Recurso provido, com observação.